Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO SEM VIOÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. O crime de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência foi praticado sem violência ou grave ameaça contra a vítima, o embargante é primário e possui bons antecedentes e as circunstâncias judiciais foram avaliadas como neutras, sendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, respeitado o disposto no artigo 17 da Lei n. 11.340/2006.
3. Embargos de declaração providos.